Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-40.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704181-40.2019.8.07.0010 RECORRENTE: EDIVAN SALES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Associação criminosa. Atipicidade. Provas. Consequências do crime. Pena-base. Fração. Regime prisional. 1 - Há associação criminosa na atuação de forma associativa, com vínculo permanente e estável, e divisão de tarefas para cometer crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículos e falsificação de documento público no Distrito Federal e estados da Federação. 2 – Prestar auxílio material, fornecendo ao grupo criminoso placas adulteradas e documentos falsificados, associando-se a mais de três agentes, de modo permanente e estável, para “clonar” veículos, com o mesmo modus operandi, é crime de associação criminosa. 3 - O dano à sociedade, fundamento genérico e inerente ao tipo penal, não é suficiente para valorar negativamente as consequências do crime. 4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 5 - Multirreincidentes os réus e desfavoráveis as circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), o regime prisional é o fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e o crime, sem violência ou grave ameaça à pessoa. 6 - Apelações providas em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 288, caput, do Código Penal, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 288, caput, do Código Penal, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020